Tribunal: STF
Processo: CC 7780
Classe: CC
Órgão julgador: TEORI ZAVASCKI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2014-02-27
Data de publicação: 2014-02-27

Ementa:
Ementa: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. CONFLITO DE COMPETÊNCIA. TRÂNSITO EM JULGADO DE UMA DAS DECISÕES. INADMISSIBILIDADE DO CONFLITO. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DO FUNDAMENTO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.